Tribunal: TJMT
Processo: 1025159-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025159-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JACIARA APARECIDA - CPF: 201.885.521-20 (AGRAVADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), LILIAN LETICIA SILVA COELHO LOPES - CPF: 062.535.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, em Ação de Cobrança de Saldo PASEP ajuizada por Jaciara Aparecida, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, reconhecendo a legitimidade do Banco agravante para integrar o polo passivo e determinando a suspensão do feito em observância ao Tema no 1.300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem diferenças ou saques indevidos em contas vinculadas ao PASEP;
(ii) estabelecer se a competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual ou Federal;
(iii) determinar o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança relacionadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso não é conhecido quanto às matérias relativas à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à distribuição dos honorários periciais, pois não foram objeto de apreciação na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4.
A impugnação à gratuidade da justiça perde o objeto, uma vez que o benefício já havia sido indeferido no juízo de origem, tornando a pretensão recursal prejudicada.

5.
Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais falhas na administração das contas do PASEP, inclusive saques indevidos e ausência de rendimentos.

6.
A jurisprudência do STJ, consolidada no Conflito de Competência no 161.590/PE, reconhece que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas cíveis envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42/STJ, inexistindo interesse jurídico da União que justifique a competência da Justiça Federal.

7.
O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de ação proposta contra sociedade de economia mista de direito privado, inaplicável o Decreto-Lei no 20.910/1932.

8.
À luz do princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), o prazo prescricional inicia-se na data em que o titular tem ciência do desfalque na conta vinculada ao PASEP. No caso concreto, tendo a autora tomado conhecimento do valor disponível em 11/04/2016 e ajuizado a ação em 14/08/2024, não transcorreu o prazo decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ.

2.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de cobrança relativas ao PASEP em que o Banco do Brasil figure como parte, à luz da Súmula 42/STJ.

3. O prazo prescricional aplicável às ações contra o Banco do Brasil relativas ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do desfalque (princípio da actio nata).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia – MT, na Ação de Cobrança de Saldo PASEP no 1001583-23.2024.8.11.0020, movida em seu desfavor por
JACIARA APARECIDA.

A decisão agravada rejeitou as preliminares suscitadas e reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para permanecer no polo passivo da demanda, determinando a suspensão do processo em observância ao Tema no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante sustenta que a requerente não preencheu os requisitos/pressupostos legais, razão pela qual requer pela não concessão de gratuidade pretendida pela autora.

Afirma nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, a parte autora deve demonstrar interesse de agir para a propositura da demanda. Entendendo por interesse de agir, a existência de situação que evidencie a necessidade da tutela jurisdicional, decorrente de conduta irregular atribuída ao Réu em afronta às disposições contratuais, o que não se verificou até o presente momento.

Alega que se depreende do conteúdo dos autos a total ausência de interesse de agir do Requerente, uma vez que inexiste responsabilidade do Banco Réu pelos fatos narrados.

Aduz que o Banco do Brasil é parte ilegitimidade passiva para figurar nas ações que versem sobre as contribuições vertidas ao PIS/PASEP, tendo em vista que é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

Argumenta que é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em razão da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Assevera que o prazo de prescrição aplicável às ações de expurgos inflacionários relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é de 10 anos, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil de 2002 e em referencia ao Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta ainda, pela a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Expõe que a lei não dá margem a que o encargo de antecipar as despesas do perito seja por conta da ré, se não requereu a diligência e não se interessa a respeito, mesmo que seja reputada necessária, entendendo-se que foi determinada de ofício pelo Juiz. É que, neste caso, seria de responsabilidade do autor, a quem cabe o ônus de provar o que alega, não da ré, que se defende no processo.

Diante do exposto, requer:

a) o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora;
b) a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse de agir, condenando-se a parte autora ao pagamento dos encargos de sucumbência;
c) que o feito seja julgado extinto, também sem resolução do mérito, em virtude da flagrante ilegitimidade passiva do Banco Réu;
d) a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal, por se tratar de matéria de competência daquele juízo;
e) o reconhecimento da prescrição quinquenal ou decenal, conforme o caso;
f) a determinação para que a parte autora proceda ao recolhimento dos honorários periciais;
g) subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, a repartição da verba pericial entre os litigantes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 303302362).

Contrarrazões não apresentadas pela parte Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a instituição financeira Agravante fundamenta o presente recurso na
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, bem como na
distribuição do ônus relativo aos honorários periciais
. Todavia, ressalta-se que
tais matérias ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
.

Dessa modo, verifica-se a existência de circunstância que
impede o conhecimento do recurso quanto a esses pontos
, sob pena de
supressão de instância
e de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Da mesma forma, no que concerne à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, observa-se que o pedido formulado na petição inicial foi indeferido por meio da decisão de ID. 184935358 – origem. Assim, não se identifica interesse recursal sobre o ponto, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido também neste aspecto.

Assim,
conheço parcialmente
do recurso de Agravo de Instrumento interposto e passo a análise do mérito.

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, a referida matéria foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Neste aspecto, em respeito ao fixado pelo c. STJ em sede de Recurso Repetitivo através do Tema 1.150, verifico estar devidamente comprovada a legitimidade passiva do Agravante.

O Agravante sustenta que é obrigatória a presença da União, pois é o ente federativo responsável pela devida integrar o polo passivo da demanda, invocando, então, a incompetência da justiça comum para o processamento da presente demanda.

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

Assim sendo, de rigor a rejeição da legitimidade da União para figurar na lide, bem como a competência da Justiça Federal para julgar a ação.

Já em relação à
arguição de prescrição do direito da autora
, defende o Agravante a
incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932
, cujo termo inicial deve corresponder à
data do recolhimento das últimas contribuições ao PASEP
.

Contudo, o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado.

As ações movidas contra o Banco do Brasil - sociedade de economia mista - não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possui personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.

Nesse contexto, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos, contados do dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Conforme o princípio da
actio nata
(artigo 189, do Código Civil), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

No caso concreto, pela documentação acostada ao caderno processual, verifica-se que a autora realizou o saque, por meio da sua aposentadoria em 11/04/2016 (ID. 196829395 – origem), tendo ciência desta forma, do valor à disposição.

Assim, tendo a demanda sido ajuizada em
14 de agosto de 2024
,
não há que se falar em prescrição
.

Com tais considerações, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025